Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-67.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600085-67.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600085-67.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600085-67.2020.6.16.0070,
que julgou parcialmente procedente as pretensões deduzidas nas representações ajuizadas nos
autos 0600085-67.2020.6.16.0070, 0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070, 0600089-
07.2020.6.16.0070, 0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070 e 0600087-
37.2020.6.16.0070, com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei 9504/97 c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição
Federal, e: a) condenou o requerido Washington Luís da Silva ao pagamento da multa prevista no
art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$
11.320,50 (onze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), mantendo as determinações
constantes das decisões liminares no que concernem a este representado; b) não acolheu os
pedidos constantes dos autos nº 0600091-74.2020.6.16.0070 e 0600090-89.2020.6.16.0070, quanto à
representada Rita de Cassia Mercurio do Couto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, e, em consequência, revogou as decisões liminares no que se referem à está representada.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Kaloré do Partido
Democrata em face de Washington Luiz da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 ,
alegando, em síntese, que no dia 07/09/2020, o Município de Kaloré está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaque-se que na referida página existe clara
propagação massiva de propaganda institucional relativa à entrega de bolsas e uniformes aos
alunos de Kaloré no ano de 2019 -: "Ontem foi mais um dia de alegria com nossas crianças! O
prefeito Washington Luiz Silva e sua equipe, presentearam os alunos de todas escolas do nosso
município com bolsas e uniformes para serem usados durante o ano letivo. Sempre apoiando e
incentivando a educação, para construir cidadãos de bem e melhorar nossa querida Kaloré!
Parabéns a todos os envolvidos!!"; da "propaganda institucional relativa à posse do Conselho
Tutelar do Município de Kaloré e entrega de um veículo "zero quilômetro" aos novos membros"; da
"propaganda institucional relativa à entrega de bolsas e uniformes aos alunos de Kaloré no ano de
2019", da "organização do "Natal Iluminado - "Essa festa é a festa mais maravilhosa do ano a onde
a gente prepara tudo com muito amor para receber nossa comunidade e fazer as nossas crianças
felizes"; da "propaganda institucional relativa à homenagem e entrega de brindes às mulheres do
Município no dia das mães deste ano de 2020 e da "propaganda institucional relativa à criação e
desenvolvimento do serviço público denominado como "Castramóvel"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29525
316
26/03/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.421

RECURSO ELEITORAL 0600085-67.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. CONEXÃO
RECONHECIDA ENTRE AS SETE REPRESENTAÇÕES. REALIZAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO
73, VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE
DOS ATOS E REALIZAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PERFIL
OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE FACEBOOK.
AMPLAMENTE CARACTERIZADA A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
NO PERÍODO VEDADO. FIXAÇÃO DE MULTA ÚNICA. RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Identificados a mesma causa de pedir e mesmo pedido entre as
representações ajuizadas, reconhece-se a conexão no julgamento, nos
termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.

2.A veiculação de publicidade institucional no perfil oficial da Prefeitura
Municipal de Kaloré durante o período vedado, configura a publicidade
institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.A utilização de símbolos,
e prédios públicos na publicidade
slogans
institucional mantida durante o período proscrito, comprova o dispêndio de
recursos pelo Executivo municipal.
4.Os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam
em disputa (§3º do art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços ou
campanhas dos respectivos órgãos durante o período vedado, ainda que
haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social. Precedente do TSE.
5.O julgamento conexo entre as representações e as peculiaridades do
caso concreto, justificam a fixação de multa única e acima do mínimo
legal, com fulcro no §4º, do art.73, da Lei nº9.504/97.
6.Recurso do Representado conhecido, preliminar rejeitada, julgado
desprovido. Recurso do Representante conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por ambas as partes em face da sentença
proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou parcialmente

procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) DE KALORÉ, em

detrimento de WASHINGTON LUIZ DA SILVA.
2.Acolhendo o requerimento da defesa e declarando nos autos de RP nº0600085-67.2020 (Id
18681116) a conexão entre as Representações nºs0600087-37.2020, 0600086-52.2020,
0600091-74.2020, 0600089-07.2020, 0600088-22.2020, 0600090-89.2020, 0600085-67.2020, o
MM. Juiz confirmou a decisão liminar e condenou o representado ao pagamento da multa
disposta artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97 e no artigo 83, §4º, da Res. TSE nº23.610/2019, no
valor total de R$11.320,50. Ainda, indeferiu os pedidos formulados nas RPs

nº0600091-74.2020 e nº0600090-89.2020, em relação à representada Rita de Cássia
Mercúrio do Couto.

3.Em suas razões recursais a Recorrente COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO

DEMOCRATAS (1ª Recorrente) sustentou o descabimento do reconhecimento da conexão
entre as representações, vez que, por ocasião da defesa, salientou que não se oporia à reunião
das demandas, desde que as penas fossem aplicadas em cada uma, individualmente.
Salientou as diferenças sobre os institutos da conexão e da litispendência, arguindo o equívoco
da decisão ao declarar a conexão entre as sete representações e aplicar uma única multa às
infrações cometidas pelo representado, ao desrespeitar o disposto no artigo 73, inciso VI, letra
b, da Lei das Eleições.
4.Deduziu que o perfil da Prefeitura de Kaloré no site Facebook, onde foi veiculada e mantida
publicidade institucional, é apenas o meio de divulgação e que o importante é o conteúdo
individualizado das propagandas, motivo pelo qual a multa prevista pelo artigo 83, §4º, da Res.
TSE nº23.610/2019, deve ser aplicada individualmente em cada uma das representações.
5.Sucessivamente, requereu a observância da reincidência dos atos denunciados, tendo em
vista o desrespeito à norma em um número considerável de publicações. Ao final, pleiteou a
reforma da decisão para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial (Id
18709966).

6.Por sua vez, em suas razões, o Recorrente WASHINGTON LUIZ DA SILVA (2º
Recorrente), salientou que o recurso tem por escopo impugnar a decisão quanto ao objeto de
todos os processos conexos e elencou as publicidades impugnadas pelo Recorrido.
7.Arguiu, preliminarmente, a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, com a
integração do Vice-prefeito à lide, vez que beneficiário da conduta praticada pelo Prefeito,
motivo pelo qual requer o reconhecimento de nulidade da sentença, com a anulação de todos
os atos a partir da citação.
8.No mérito sustentou, em síntese:
a) a ausência de propaganda institucional, considerando as datas de veiculação das
publicidades, como segue:
I) feitos realizados em 2019 pela Municipalidade, através de vídeo institucional
divulgado em sua página oficial na rede social Facebook – publicada em 2019;
II) posse do Conselho Tutelar do Município de Kaloré e entrega de um veículo “zero
quilômetro” aos novos membros – publicada em janeiro de 2020;
III) entrega de bolsas e uniformes aos alunos de Kaloré no ano de 2019 – publicada
em fevereiro de 2019;
IV) feitos realizados pela Municipalidade, especificamente quanto ao Município de
Kaloré supostamente estar divulgando, após a data de 15.08.2020, propaganda
acerca dos feitos realizados pelo Município de Kaloré, através de vídeo institucional
divulgado em sua página oficial na rede social Facebook - publicada em dezembro
de 2019;
V) feitos realizados pela Municipalidade para os festejos do Natal de 2019 -
publicada em dezembro de 2019;
VI) homenagem e entrega de brindes às mulheres do Município no dia das mães
deste ano de 2020 - publicada em maio de 2020;

VII) criação e desenvolvimento do serviço público denominado como “Castramóvel” -
publicada em julho de 2020.
b) trata-se de publicação destituída de má-fé, vez que o Recorrente sequer é candidato ao
pleito, estando apenas cumprindo seu mandato e publicitando informações relevantes para a
administração, com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal;
c) tratam-se de publicações antigas que permaneceram na chamada “linha do tempo” do perfil
no site
e que somente são acessíveis àqueles que forem procurar na página,
Facebook
voluntariamente;
d) não houve qualquer influência do conteúdo na igualdade entre os candidatos e o artigo 73
tem intuito de vedar a conduta perpetrada pelo agente público que tenha potencialidade de
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos;
e) não havia necessidade de aplicação da multa, visto que não houve gravidade na conduta e
as postagens foram realizadas anteriormente ao período vedado, tendo sido removidas logo
que o representado foi intimado da decisão liminar, não havendo justificativa para aplicação da
multa acima do mínimo legal.
9.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a
sentença, com a consequente anulação de todos os atos praticados a partir da citação. No
mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e reconhecer a ausência
de prática de propaganda institucional no período vedado e excluir a aplicação da multa.
Subsidiariamente, requer a minoração da multa aplicada.

10.Contrarrazões apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Democratas.

11.Contrarrazões pelo representado Washington Luiz da Silva.
12.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento de ambos os recursos eleitorais.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do
Recurso.
I – Do Recurso do Representado - Da alegação preliminar de reconhecimento
do litisconsórcio passivo necessário:

2.Inicialmente, com fundamento no pedido de reconhecimento do litisconsórcio
passivo necessário, o 2º Recorrente pretende a extinção do feito, sem julgamento de
mérito, com amparo nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.
3.Vejamos as disposições legais a respeito do litisconsórcio:

Art.113 - Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir.
Art.114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.
4.Em que pese a argumentação expendida, não há disposição legal quanto à inclusão do
Vice-prefeito no polo passivo da demanda, vez que entre ele e o Prefeito, ora representado,
não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
5.Incontroverso nos autos que o representado Washington Luiz, 2º Recorrente, não disputa
qualquer cargo no pleito 2020, mas também não oferece apoio político à candidatura de seu
atual Vice-prefeito, concorrente ao cargo de Prefeito.
6.Ainda, porque ao contrário das alegações do Recorrido, a imagem do Vice-prefeito deixou de
estar vinculada à atual gestão municipal, que publicamente apoia candidata diversa, a partir da
escolha em convenção para concorrer ao cargo de Prefeito como oponente.
7.Desta forma, as publicações veiculadas no perfil oficial da Prefeitura Municipal no site
não são aptas a beneficiar o Vice-prefeito, candidato ao cargo de Prefeito por partido
Facebook
diverso do atual ocupante do cargo, não apoiado por este e que sequer é mencionado na
publicidade institucional do órgão.
8.Outrossim, o Vice-prefeito não detém qualquer ingerência administrativa sobre o conteúdo
das propagandas veiculadas no perfil oficial da Prefeitura Municipal, vez que suas atribuições
estão delimitadas pela Lei Orgânica do Município, de modo que, diante dos motivos expostos,
rejeito a preliminar.
II – Do Recurso do Representante - Do pedido de reforma quanto ao
reconhecimento de conexão com outras representações:
9.Quanto ao pedido formulado pela representante, 1ª Recorrente, de reforma da decisão

quanto ao reconhecimento da conexão entre esta e outras seis representações indicadas na
peça contestatória, não se mostra razoável.
10.Observa-se que todas as publicidades impugnadas foram veiculadas no perfil oficial da
e, embora abordem temas diversos,
Prefeitura Municipal no site Facebook
têm em comum a
divulgação dos atos, ações e realizações da administração pública municipal, mantidas durante
o período vedado, e envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e/ou a mesma causa de
, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
pedir
11.Neste mesmo sentido entendeu o Juiz
, após analisar as publicações:
quo
“A decisão do ID 11570925 dos autos nº6000085-67.2020.6.16.0070 acolheu o pedido da defesa
e declarou a conexão entre as representações ajuizadas nos autos
nº0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070, 0600089-07.2020.6.16.0070,
0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070, 0600087-37.2020.6.16.0070 e
0600085-67.2020.6.16.0070.
Assim, passo ao julgamento conjunto das representações”.

12.Vejamos a decisão proferida nos autos da RP nº6000085-67.2020.6.16.007:
“A conexão é uma relação que se estabelece entre duas ou mais demandas.
Haverá conexão quando as ações tiverem mesmo pedido ou a mesma causa de pedir.
Manda a lei que havendo ações conexas elas sejam reunidas para julgamento em conjunto. Isso
se justifica por economia processual e para evitar decisões conflitantes.
Nos termos do artigo 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir. §1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. §2º - Aplica-se o disposto
no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato
jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. §3º - Serão reunidos para
julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
O pedido deve ser acolhido, por atender aos pressupostos legais.
Todas as representações foram ajuizadas com base na mesma causa de pedir fática, vale dizer,
que o Município de Kaloré estaria mantendo veiculação de propaganda institucional, por meio de
seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação
eleitoral. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento da multa prevista no
art.73, §4º, da LE c/c o art.83, §4º, da Resolução-TSE nº23.610/2019, em cada uma das
representações.
O que diferencia uma ação de outra são as postagens propriamente ditas, cada uma se
referindo a um evento específico. Ainda, em relação a duas ações também se encontra no
polo passivo a representada Rita de Cássia Mercúrio do Couto, sob o fundamento de que
teria se beneficiado das propagandas institucionais.
A parte autora poderia, sem nenhum empecilho, ter ajuizado uma única representação, no
entanto, preferiu pela propositura de sete representações.
Tratando-se de uma mesma causa de pedir, com fatos semelhantes, mesmo fundamento
jurídico e mesmo pedido, estão presentes os requisitos legais para a declaração de
conexão entre as demandas.
O fato de em duas demandas estar também como representada, além do requerido Washington
Luís da Silva, a candidata a prefeita Rita de Cássia Mercúrio do Couto, em nada altera a
conexão, a qual se dá por fatos semelhantes e não pelas pessoas que integram os polos da lide.
Portanto, com fulcro no art.55 do CPC,
entre as representações
DECLARO a CONEXÃO
ajuizadas nos autos nº0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070,
0600089-07.2020.6.16.0070, 0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070,
0600087-37.2020.6.16.0070 e 0600085-67.2020.6.16.0070.
Apensem-se todas as representações e após retornem os autos conclusos para sentença
conjuntamente” (Id 1868116) (grifei).
13.Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC, rejeito o pedido da 1ª
Recorrente.
III - Do mérito:

III.1 – Do Recurso do Representado - Da alegação de ausência de veiculação
de propaganda institucional no período vedado – Pedido de redução da multa
ao mínimo legal:
14.Avançando à análise do mérito, observa-se que o 2º Recorrente busca a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral por prática da conduta vedada consistente na divulgação
de propaganda institucional no período vedado, com fulcro no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da
Lei nº9.504/97, condenando-o ao pagamento da multa de R$11.320,00.
15.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº 9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”

16.A sentença recorrida analisou detalhadamente a situação fática:
“Em outras palavras, a manutenção de propaganda institucional que observe as disposições do
art.37, §1º, da Constituição Federal não é ilegal.
Destarte, se a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não constando nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,
considera-se lícita, caso tenha sido efetivada em data anterior a 15.08.2020.
Traçadas linhas gerais acerca da matéria de direito posta em discussão, passo a analisar os
fatos alegados nas iniciais.
O autor alega que o Município de Kaloré está mantendo veiculações de propagandas
institucionais, por meio do perfil oficial do município de Kaloré, na rede social Facebook, apesar
das vedações impostas pela legislação eleitoral.
Em resumo, as publicações questionadas são:
(...)
7.
: propaganda institucional relativa à criação e
Autos nº0600085-67.2020.6.16.0070
desenvolvimento do serviço público denominado como “Castramóvel”.
(...)

Restou incontroverso em todos os autos que houve a manutenção da propaganda institucional
questionada nas iniciais, dentro do período vedado pela legislação eleitoral.
Analisando todas as atas notariais digitais e vídeos juntados com as iniciais das sete
representações, ora em julgamento, observa-se que as várias postagens constantes do perfil
oficial do município de Kaloré, na rede social Facebook, desrespeitam os comandos
constitucionais descritos no art.37, §1º, da Constituição Federal, pois promovem pessoalmente o
prefeito municipal, ora requerido, ferindo o princípio da impessoalidade.
Em resumo, há promoção pessoal do requerido, prefeito municipal, em todas as postagens
questionadas. Nos autos nº0600088-22.2020.6.16.0070, em relação aos feitos realizados em
2019 pela Municipalidade, conforme vídeo institucional degravado na inicial. Nos autos
nº0600086-52.2020.6.16.0070, quanto a entrega de um veículo “zero quilômetro” aos novos
membros do Conselho Tutelar. Nos autos nº0600091-74.2020.6.16.0070, na entrega de bolsas e
uniformes aos alunos de Kaloré no ano de 2019. Nos autos nº0600089-07.2020.6.16.0070,
propaganda acerca dos feitos realizados pelo Município de Kaloré, através de vídeo institucional
divulgado em sua página oficial na rede social Facebook, individualizados nas páginas 06 a 08
da petição inicial. Nos autos nº0600090-89.2020.6.16.0070, na propaganda institucional relativa
aos festejos do Natal de 2019. Nos autos nº0600087-37.2020.6.16.0070, na propaganda
institucional relativa à homenagem e entrega de brindes às mulheres do Município no dia das
mães deste ano de 2020.
E nos autos nº0600085-67.2020.6.16.0070, na propaganda institucional relativa à criação e
desenvolvimento do serviço público denominado como “Castramóvel”.
Assim, concluo que há ilegalidade nas publicidades institucionais impugnadas em todos os feitos,
motivo pelo qual não poderiam ter sido mantidas após a data de 15.08.2020.
(...)
Não restam dúvidas de que os conteúdos constantes das petições iniciais das sete
representações são evidentemente propaganda institucional vedada, nos termos da norma
inserta no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97, ainda que não façam nenhuma
menção às eleições ou à futura candidatura da pessoa a ser apoiada pelo requerido.
A vedação da lei é geral e objetiva para a veiculação de propaganda institucional.
(...)
Conclui-se então que as representações devem ser julgadas procedentes em relação ao
representado WASHINGTON LUIZ DA SILVA.
(...)
A autoria das condutas ilícitas é inegável e recai sobre o representado, que, à luz do art.73, §1º,
da Lei 9.504/97, é responsável pela gestão do Município de Kaloré e detentor do poder de
autoridade para disseminar a propaganda impugnada nestes autos.
Diante da peculiaridade do caso, entendo que deva ser aplicada uma multa única para todas as
condutas narradas em todas as representações.
Explico.
Este Juízo determinou a conexão entre as sete representações ajuizadas nos autos
0600085-67.2020.6.16.0070, 0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070,
0600089-07.2020.6.16.0070, 0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070 e
0600087-37.2020.6.16.0070.

Todas as representações foram ajuizadas com base na mesma causa de pedir fática, vale dizer,
que o Município de Kaloré estaria mantendo veiculação de propaganda institucional, por meio de
seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação
eleitoral. No mérito, em cada uma das representações pugnou-se pela condenação do requerido
ao pagamento da multa prevista no art.73, §4º, da LE c/c o art.83, §4º, da Resolução-TSE
nº23.610/2019.
Não há razoabilidade na aplicação de sete multas, cujo valor mínimo correspondente a
R$5.320,50, por publicações antigas constantes de uma mesma página do Facebook.
A parte autora poderia, sem nenhum empecilho, ter ajuizado uma única representação, no
entanto, preferiu pela propositura de sete representações, provavelmente com o objetivo
(Id 1868266) (grifei).
de que as multas fossem somadas

17.Não obstante os argumentos do 2º Recorrente, observa-se a manutenção de propaganda
institucional no perfil oficial da Prefeitura Municipal de Kaloré, no site
, durante o
Facebook
período vedado.
18.Analisando as publicações juntadas com a inicial, datadas desde o ano de 2019 até a data
de ajuizamento da presente, em 09.09.2020, constata-se diversas com conteúdo promocional
dos atos e realizações do Executivo Municipal, bem como exaltando a administração do
Prefeito.
19.Em diversas publicações se observa a utilização de símbolos,
e prédios da
slogans
administração pública do Município, fato que denota a utilização de recursos públicos em favor
da promoção da pessoa do Prefeito em exercício.
20.Em que pese o fato de o Prefeito, 2º Recorrente, não ser candidato ao pleito, é

incontroverso nos autos seu apoio à candidatura de Rita de Cássia, oponente do candidato
do partido Recorrido, a quem não é permitido usufruir da estrutura pública. Portanto, o uso
inadequado da máquina pública pelo 2º Recorrente causou evidente desequilíbrio ao pleito.
21.A manutenção de publicidade institucional no período vedado, promovida pela esfera
administrativa do cargo político em disputa, por si só, enseja a aplicação da multa prevista na
letra b, do inciso VI, do artigo 73, da Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva
e não exige a comprovação de benefício direto ao agente político, mas ofende a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
22.Neste mesmo sentido o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, in
:
verbis
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREFEITO
NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA PREFEITURA E
APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO
EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO GERA
INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO
ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.

1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o qual
estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de multa
pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições
publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de convites para
diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da
Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei, os
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§3º do
art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social.
3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4.A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei
das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5.O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação no
cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540), apesar
de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática
da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7.A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do
art.1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8.Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro
eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é
possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de
hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE
21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão somente
para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do código de
inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da conduta vedada
prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento de multa no valor de
5 Ufirs” (Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 23/24)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR AO PLEITO. ART.73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
POSTAGENS. OBRAS. INAUGURAÇÕES. EVENTOS. SÍTIO OFICIAL DA PREFEITURA E
PÁGINA DE FACEBOOK. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional dos atos de
governo, a teor do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2.No caso, o TRE/BA manteve multa de R$5.320,50 imposta a Israel Chaves Lelis, Prefeito de
Ibipeba/BA no mandato 2012-2016 e candidato à reeleição, por conduta vedada a agente
público.
3.Segundo a Corte a quo, o fato referiu-se a postagens, no período crítico, no sítio da Prefeitura
de Ibipeba/BA, sobre obras, inaugurações e outros eventos do Poder Executivo, as quais que se
subsumem ao tipo proibitivo do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
4.É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade prevista no art.73, VI, b, da Lei
9.504/97, caso esta permaneça durante o período vedado. Precedentes.
5.O chefe do Poder Executivo é o responsável pela divulgação da publicidade por ser seu munus
zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.
6.Agravo regimental desprovido” (Recurso Especial Eleitoral nº4203, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 20/09/2018).
23.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas na página oficial da Prefeitura
Municipal de Kaloré não se enquadram na exceção legal de propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, mas sim como divulgação de obras, serviços e
realizações do Executivo municipal que, mantidas nos três meses que antecedem ao pleito,
configuram a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que julgou procedente a
Representação.
24.Mantenho a multa no valor fixado pelo Juiz
, vez que, para fixação acima do mínimo
a quo
legal, considerou a reiteração da conduta infratora, conforme se depreende das inúmeras
publicações juntadas com as iniciais das sete representações propostas e julgadas
conjuntamente nestes autos, bem como o eventual benefício obtido em favor do candidato ao
cargo da mesma esfera administrativa em disputa, apoiado pelo atual Prefeito.
III.2 – Do Recurso do Representante – Reiteração do afastamento da conexão –
aplicação individualizada da multa:
25.Notadamente, em suas razões recursais de 20 páginas, o Representante aduziu sua
argumentação contrária ao reconhecimento da conexão entre as sete Representações
propostas para, ao final, reiterar seu pedido de aplicação individualizada da multa disposta no
§3º, do artigo 73, da Lei das Eleições.
26.Não obstante a manifestação do Representante de não se opor ao julgamento conexo das
representações, desde que as penas fossem aplicadas individualmente, tal ato não vincula a
decisão do Juiz
.
a quo
27.De fato, a análise rasa do objeto das sete representações ajuizadas permite concluir pelo
acerto da decisão de julgamento conexo entre elas, vez que a causa de pedir e os pedidos são
absolutamente os mesmos.

28.A causa de pedir de todas as representações é a manutenção de publicidade institucional no
perfil oficial da Prefeitura no site
no período proscrito. Ainda, porque os pedidos são
Facebook
os mesmos, quais sejam, de reconhecimento da conduta vedada e aplicação da multa prevista
pelo artigo 73 da Lei das Eleições.
29.A diversidade de fatos, ações e realizações do Executivo municipal, veiculados e mantidos
durante o período vedado, não afasta a possibilidade de julgamento conjunto, vez que todas as
publicações se caracterizam por propaganda institucional.

30.Como bem salientado na sentença - “Não há razoabilidade na aplicação de sete
multas, cujo valor mínimo correspondente a R$5.320,50, por publicações
antigas constantes de uma mesma página do Facebook. A parte autora
poderia, sem nenhum empecilho, ter ajuizado uma única representação, no
entanto, preferiu pela propositura de sete representações, provavelmente com
.
o objetivo de que as multas fossem somadas”
31.Assim, ao contrário das razões expendidas, mantida a conexão, conforme exposto no item II
supra, a fixação conjunta da multa e em valor acima do mínimo legal se mostram
absolutamente justificadas e suficientes para coibir a prática da conduta contrária ao
ordenamento jurídico.

32.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por WASHINGTON LUIZ DA SILVA,
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento; bem como
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORÉ e também negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a representação,
com o consequente pagamento da multa no valor total de R$11.320,00, em
razão do reconhecimento da conexão.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600085-67.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORE - DEM - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA

FERNANDES - PR0087846- RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.